Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO OU PROVISÓRIO. PRESSUPOSTOS. CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVISORIEDADE. CUMPRIMENTO DE ACORDO COM O DEFINIDO PELO ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de título judicial líquido poderá ser definitivo ou provisório. Será definitivo se a decisão tiver transitado em julgado; provisório no caso de a decisão ter sido impugnada mediante recurso ao qual não tenha sido atribuído efeito suspensivo, na forma prevista pelo art. 520, caput, do CPC. É requisito indispensável ao processamento do cumprimento provisório de sentença a existência de decisão judicial ainda suscetível de alteração por meio da pendência de julgamento de recurso recebido sem efeito suspensivo.
2. No caso concreto, observa-se que o cumprimento de sentença originário foi instaurado unicamente com o objeto da verba honorária fixada em acórdão transitado em julgado. Com isso, não há que se falar em caso de execução provisória ou exigência de caução para levantamento do depósito judicial.
3. Lado outro, com relação ao suposto excesso de execução, o tema foi rejeitado por meio de decisão, sem recurso do agravante. Apenas após a autorização de levantamento dos valores é que houve a irresignação por meio deste agravo de instrumento. Assim, é com certo esforço que não se reconhece a preclusão, verificando-se que, como bem asseverado na decisão recorrida, os juros da fase de cumprimento de sentença devem incidir sob o montante apurado e consolidado nos cálculos homologados, conforme no caso, e sobre a integralidade da dívida, não havendo incidência de juros sobre juros. Nesse sentido, restou definido no acórdão exequendo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.